Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Vistos etc. Diante dos documentos coligidos aos autos, oriundos do Banco de Brasília – BRB1, e, outrossim, da derradeira manifestação aviada pelo autor2, à ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se expressamente sobre os documentos coligidos pela instituição bancária e acerca do ulteriormente reportado pelo autor, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 51174477 a ID Num. 51174499 (fls.1.031/1.079). 2 - ID Num. 51686245 (fls. 1.090/1.095).